Tribunal: CARF
Processo: 10530.901407/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS. TERMÓGRAFO. APARELHOS DE FILTRAR GASES. FILTROS. CERA DE POLIMENTO. POSSIBILIDADE.
Considerando que a conservação de alimentos é elemento inerente e imprescindível à sua armazenagem nas diferentes etapas de venda, admite-se o desconto de crédito nas aquisições de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros e cera de polimento, mas desde que não tenham vida útil superior a um ano, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ÓLEO LUBRIFICANTE. PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os gastos com óleo lubrificante consumido em tratores utilizados no processo produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE. ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte de alimentos (caixas de papelão, pallet marítimo, cantoneiras, sombrites, telas mosquiteiro, rede de proteção para manga, fitas, papel cristal, papel seda, selos, etiquetas etc.) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços dispendidos durante a aquisição de insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Por preclusão, não se conhece de matéria não arguida na primeira instância, somente alegada em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901407/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.104 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
IBACEM AGRICOLA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM.
CONSERVAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
TERMÓGRAFO. APARELHOS DE FILTRAR GASES. FILTROS. CERA
DE POLIMENTO. POSSIBILIDADE.
Considerando que a conservação de alimentos é elemento inerente e
imprescindível à sua armazenagem nas diferentes etapas de venda, admite-se o
desconto de crédito nas aquisições de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e
seus respectivos filtros e cera de polimento, mas desde que não tenham vida
útil superior a um ano, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
ÓLEO
LUBRIFICANTE.
PROCESSO
PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os gastos com óleo lubrificante consumido em tratores
utilizados no processo produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte
de alimentos (caixas de papelão, pallet marítimo, cantoneiras, sombrites, telas
mosquiteiro, rede de proteção para manga, fitas, papel cristal, papel seda, selos,
etiquetas etc.) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos
durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901407/2012-63
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

Por se tratar de serviços dispendidos durante a aquisição de insumos a serem
aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição,
observados os demais requisitos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Por preclusão, não se conhece de matéria não arguida na primeira instância,
somente alegada em sede de recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, por maioria de votos, em
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de reverter as glosas de crédito,
observados os demais requisitos da lei, relativamente aos seguintes itens: (i) aquisições de
termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros e cera polimento, desde que tais
produtos não tenham vida útil superior a um ano, (ii) aquisições de óleo lubrificante, (iii)
aquisições de caixas de papelão, pallets, cantoneiras e demais itens utilizados em embalagem de
transporte das frutas e (iv) dispêndios com fretes no transporte de adubo, fertilizantes e materiais
de embalagem; vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento
integral ao recurso, e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que negava provimento em menor
extensão, alcançando apenas os créditos referentes a embalagens de transporte e seu reflexo nos
respectivos fretes. Inicialmente, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes havia proposto a
conversão do julgamento em diligência, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.101, de 19 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10530.901801/2012-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo
à Contribuição para o(a) COFINS não cumulativa (vendas no mercado externo e no mercado
interno não tributadas), e, por conseguinte, se homologaram parcialmente as compensações
correspondentes.
Segundo o contrato social, a empresa tem como objeto social a exploração da
atividade agrícola de plantio e cultivo de frutas tropicais, a exportação, a importação, a
comercialização, o beneficiamento e a industrialização de produtos agrícolas, próprios ou de
terceiros, bem como de quaisquer outros produtos manufaturados, podendo, também, promover
vendas no mercado interno de produtos agrícolas e o transporte intermunicipal e interestadual de
cargas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, devidamente intimado, o
contribuinte apresentou todos os documentos e informações solicitados, tendo sido glosados
créditos em relação aos bens e serviços a seguir identificados, em razão do entendimento da
Fiscalização de que, para se caracterizar como insumo, o bem ou serviço devia ser intrínseco à
atividade desenvolvida, aplicado ou consumido na fabricação do produto ou no serviço prestado,
e empregado diretamente na produção, não bastando a geração de um custo/despesa fabril:
a) bens adquiridos sem incidência da contribuição (adubos, fertilizantes e
defensivos agrícolas);
b) produtos não enquadrados como insumos: (i) termógrafos (utilizados
para registrar a temperatura do contêiner nas operações de exportação
desde a origem até o destino), (ii) aparelhos para filtrar gases (utilizados
para diminuir a concentração de gases no interior do contêiner e, por
consequência, retardar o processo de maturação do fruto), (iii) filtro
etileno Always Fresh (utilizado em conjunto com o aparelho para filtrar
gases), (iv) cera para polimento do fruto e (v) óleo lubrificante utilizado
em veículos da empresa;
c) material de embalagem para transporte, utilizados no
acondicionamento, proteção, amarração e separação das frutas (produto
final) desde a expedição da empresa até a chegada ao cliente (caixas de
papelão, pallet marítimo, cantoneiras, sombrites, telas mosquiteiro, rede
de proteção para manga, fitas, papel cristal, papel seda, selos, etiquetas
etc.);
d) fretes vinculados a aquisições de adubos e fertilizantes, bem como de
materiais de embalagem para transportes ou de produtos não utilizados
como insumos.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
procedência dos créditos, aduzindo o seguinte:
1) a não cumulatividade das contribuições deve ser interpretada de forma
ampla, razão pela qual dão direito a crédito as aquisições de bens e
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

serviços considerados custos de produção, conforme jurisprudência do
CARF e do Poder Judiciário;
2) o termógrafo é essencial ao transporte, armazenagem e conservação
das frutas, sendo, portanto, despesas necessárias à produção, consistindo
em aparelho utilizado para registrar e monitorar a temperatura do
contêiner, tendo sido criado para solucionar, de vez, as variações de
temperatura no transporte de cargas perecíveis e/ou sensíveis ao calor,
pois acompanha a carga em todo o seu trajeto, traduzindo em gráfico
todo o histórico das oscilações de temperatura sofridas pelo produto
transportado até o destino final;
3) no mesmo sentido, os aparelhos de filtrar gases e seus respectivos
filtros destinam-se a reter as partículas sólidas ou líquidas em suspensão
na atmosfera a fim de retardar a maturação da fruta durante a viagem no
interior do contêiner;
4) a cera de polimento é empregada extensivamente, não só para
melhorar a aparência do fruto, mas também e sobretudo, para conservar a
fruta, impedindo a perda de água;
5) a fruta é um organismo vivo que respira e responde aos estímulos
externos, como as temperaturas, pancadas e umidade, influenciando seu
tempo de vida e apresentação, sendo por esse motivo que os exportadores
precisam utilizar os referidos aparelhos para realizar o transporte dos
frutos, mantendo suas características próprias para um determinado
tempo de consumo;
6) o Acordo Internacional de Transportes - ATP estabeleceu uma
regulamentação técnico-sanitária, instituída para garantir que os
alimentos perecíveis cheguem preservados no mercado consumidor final,
sendo que, para se garantir a conservação das frutas, sem perder sua
originalidade ou higidez, o exportador precisa se adequar às exigências
rigorosas do transporte de alimentos perecíveis, investindo em produtos e
aparelhos
modernos,
sobretudo
relacionados à manutenção da
temperatura dos alimentos;
7) as aquisições de óleo lubrificante geram direito a crédito no regime
não cumulativo das contribuições PIS/Cofins, já que são utilizados ou
consumidos por tratores que efetuam o transporte das frutas da área de
produção até os galpões da empresa, além de auxiliar na aplicação de
inseticidas e defensivos no pomar, sendo, assim, considerados insumos
indiretos, conforme soluções de consulta da Receita Federal;
8) as caixas de papelão, os pallets, as cantoneiras e demais itens
discriminados,
não
retornáveis,
se
revelam
indubitavelmente
imprescindíveis para com a conservação dos produtos, tendo como
finalidade a acomodação das caixas em unidades maiores e promovendo,
assim, uma eficiente movimentação das mercadorias nas empilhadeiras e
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

carregamento nos contêineres, quando da realização do transporte
terrestre e marítimo até o destino final, conforme jurisprudência do
CARF;
9) os dispêndios com os fretes pagos pelo contribuinte para transportar
adubo, fertilizantes e materiais de embalagem compõem custos
necessários à produção, gerando, assim, direito a crédito,
independentemente de os produtos transportados serem ou não tributados
pelas contribuições.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo as
glosas efetuadas pela Fiscalização, inobstante ter adotado o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) expresso no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, em que o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins passou a ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, aduzindo ainda o seguinte:
a) o acórdão recorrido falta com a necessária boa-fé ao afirmar que o STJ
vinculou o crédito das contribuições unicamente às despesas relacionadas
ao processo produtivo, tratando-se de verdadeiro malabarismo
argumentativo
para
continuar
aplicando
o
entendimento
reconhecidamente ilegal;
b) o direito a crédito em relação a gastos com serviços de transporte,
abarcando os aparelhos utilizados na conservação das frutas durante o
transporte, encontra suporte legal no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, inexistindo vinculação desse gasto ao processo produtivo;
c) por se tratar de produtos perecíveis, o produtor/exportador não pode,
simplesmente, despachar as frutas em um contêiner convencional, como
um produto qualquer, posto ser fundamental garantir sua conservação,
através dos referidos aparelhos, para viabilizar sua venda e consumo no
exterior após dias de trajeto, via de regra marítimo; isso porque as frutas,
diferentemente de alguns outros produtos agrícolas, são altamente
perecíveis e por esse motivo os exportadores precisam utilizar técnicas
sofisticadas para manter a qualidade do fruto transportado ao consumidor
final, isto com o mínimo de perdas possível;
d) atualmente, o CARF entende que o conceito de insumo também se
estende aos materiais de embalagem de produtos perecíveis;
e) a aquisição de produtos com alíquota 0 (zero) não significa não
incidência ou isenção da contribuição, gerando, portanto, direito ao
desconto de crédito.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado,
relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa (vendas no mercado
externo e no mercado interno não tributadas), e, por conseguinte, se
homologaram parcialmente as compensações correspondentes.
De início, deve-se registrar que, somente em sede de Recurso Voluntário,
o Recorrente passa a contestar a glosa de crédito nas aquisições de
produtos submetidos à alíquota zero, tratando-se, portanto, de matéria
preclusa, já decidida definitivamente na esfera administrativa, que não
será objeto de análise neste voto.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) crédito na aquisição de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus
respectivos filtros, cera de polimento e óleo lubrificante;
b) crédito na aquisição de caixas de papelão, pallet marítimo, cantoneiras,
sombrites, telas mosquiteiro, rede de proteção para manga, fitas, papel cristal,
papel seda, selos, etiquetas e demais itens utilizados em embalagem de
transporte;
c) crédito em relação a fretes pagos pelo contribuinte para transportar adubo,
fertilizantes e materiais de embalagem.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas,
com destaque para o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de
créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de
produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Crédito. Aquisição de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus
respectivos filtros, cera de polimento e óleo lubrificante.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

A Fiscalização glosou créditos relativos à aquisição de termógrafo,
aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros, cera polimento e óleo
lubrificante, por considerar tais itens como não enquadráveis no conceito
de insumo por ela adotado.
O Recorrente argumenta que as frutas por ele vendidas, inclusive ao
mercado externo, são organismos vivos que respiram e respondem aos
estímulos externos, como as temperaturas, pancadas e umidade,
influenciando seu tempo de vida e apresentação, sendo por esse motivo
que os exportadores precisam utilizar os referidos aparelhos para realizar
o transporte dos frutos, mantendo suas características próprias para um
determinado tempo de consumo. Ainda segundo ele, o Acordo
Internacional de Transportes - ATP estabeleceu uma regulamentação
técnico-sanitária, instituída para garantir que os alimentos perecíveis
cheguem preservados no mercado consumidor final, sendo que, para se
garantir a conservação das frutas, sem perder sua originalidade ou
higidez, o exportador precisa se adequar às exigências rigorosas do
transporte de alimentos perecíveis, investindo em produtos e aparelhos
modernos, sobretudo relacionados à manutenção da temperatura dos
alimentos.
Em relação aos aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros, o
Recorrente aduz que eles se destinam a reter as partículas sólidas ou
líquidas em suspensão na atmosfera a fim de retardar a maturação da
fruta durante a viagem no interior do contêiner.
Quanto à cera de polimento, ela é empregada extensivamente, não só
para melhorar a aparência do fruto, mas também e sobretudo para
conservar a fruta, impedindo a perda de água
No que tange às aquisições de óleo lubrificante, segundo o Recorrente,
elas geram direito a crédito por se referirem a bem utilizado ou
consumido em tratores que efetuam o transporte das frutas da área de
produção até os galpões da empresa, além de auxiliar na aplicação de
inseticidas e defensivos no pomar, sendo, assim, considerados insumos
indiretos, conforme soluções de consulta da Receita Federal.
Daniel Bouzas Savia, especialista em controle de qualidade de alimentos,
assim expôs acerca do termógrafo:
O termógrafo é um dispositivo eletrônico capaz de medir e ao mesmo tempo
registrar a temperatura, oferecendo grande utilidade durante o transporte
de mercadorias que devem atender a uma determinada cadeia de frio. É
muito utilizado em contêineres em navios, bem como em conjunto com o
carregamento rodoviário em caminhões ou veículos de pequeno porte, pois é
utilizado tanto no transporte de alimentos quanto no transporte de
medicamentos que necessitam de rede de frio. Existem diversos modelos
adaptáveis à duração da viagem e à frequência com que se pretende medir e
registrar a temperatura, podendo-se registrar em papel num gráfico de fácil
leitura ou com dados digitais que ficam armazenados em dispositivos
informáticos. Em geral, são baratos e garantem um registro adequado da
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

constância das condições de temperatura durante o transporte. Constituem
também uma garantia para as partes envolvidas, sejam elas o produtor, o
transportador ou o cliente. Na minha experiência, durante a exportação por
transporte rodoviário de queijo prato de uma fábrica de processamento localizada
na cidade de Paysandú (Uruguai), para a cidade de São Paulo no Brasil, a
mercadoria chegava ao seu destino com um problema de alta temperatura, que
afetava sua qualidade e prazo de validade. Nesse caso aconteceu que o caminhão
teve problemas com seu equipamento de refrigeração e isso ficou evidenciado no
registro dos 2 termógrafos localizados junto à carga. Esse registro foi um teste
consistente para fazer a reclamação correspondente à seguradora e manteve
a confiança entre o produtor e o comprador. Respeite a autoria e a
continuidade da informação de qualidade, referenciando a fonte pelo hiperlink
completo. O material produzido pela FoodSafetyBrazil.org é protegido pela lei
9.610/98.
(do
artigo:
https://foodsafetybrazil.org/importancia-do-uso-do-
termografo-no-transporte-de-alimentos/ - g.n. Consulta realizada em 05/10/2021)
O Centro de Pesquisa em Alimentos assim se pronunciou sobre a cera
aplicada em frutas,:
As frutas produzem uma cera natural para protegê-las, mas ela é eliminada no
processo de beneficiamento após a colheita, quando passam por lavagens com
detergente e cloro para eliminar os defensivos agrícolas e sujeira do campo. Por
isso, os produtores precisam repor a cera artificialmente, na forma de uma
película protetora brilhosa. Além de impedir parte da perda de água, a cera
também protege a fruta contra o ataque de fungos que se encontram no
ambiente.
(https://alimentossemmitos.com.br/ceras-que-dao-brilho-as-frutas-
nao-sao-toxicas-e-tem-a-funcao-de-protege-las - g.n. Consulta realizada em
05/10/2021)
Em relação aos aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros,
obteve-se a seguinte informação:
O processo consiste em substituir o ar que envolve o produto que se deseja
conservar ou envasar por um gás ou mistura de gases de pureza alimentar, o
qual (ou os quais) ofereça(m) melhores condições para a manutenção da
qualidade física, química e microbiológica do produto, por um período de
tempo maior. Tal processo pode aumentar ainda a resistência mecânica das
embalagens.
(https://ambientes.ambientebrasil.com.br/energia/gases/aplicacao_de_gases_em_
transporte_de_alimentos.html – g.n. Consulta realizada em 05/10/2021)
Verifica-se dos excertos supra, bem como das informações constantes do
Termo de Verificação Fiscal e dos recursos do Recorrente, que se está
diante de equipamentos utilizados na conservação de produtos
alimentícios durante o seu transporte em operações de venda nos
mercados interno e externo.
Sobre essa matéria, transcrevem-se os seguintes excertos:
O “Acordo sobre transportes internacionais de mercadorias perecíveis e
sobre veículos especiais utilizados neste transporte” (ATP) foi assinado em
Genebra em 01-09-1970 tendo em vista garantir ao consumidor final que os
alimentos cheguem em condições higiénicas adequadas. O referido acordo é
uma regulamentação técnico-sanitária que estabelece como se devem
transportar os alimentos perecíveis, especifica os requisitos que os veículos
especiais que os transportam devem cumprir e estabelece os procedimentos de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

controlo necessários para garantir o seu cumprimento. (https://www.tatomafrio.com/pt/acordo-sobre-transportes-internacionais-de-
mercadorias -pereciveis-atp. g.n. Consulta realizada em 05/10/2021)
(...)
O transporte internacional de produtos alimentares perecíveis só pode ser
realizado por quem possua um Certificado ATP, de acordo com acordo
relativo a transportes internacionais de produtos alimentares e aos equipamentos
especializados a utilizar nesses transportes (ATP)
A obtenção de certificado ATP é obrigatória para os veículos que realizam
transportes internacionais de produtos alimentares perecíveis, e também
para os veículos que realizam transportes desses produtos exclusivamente no
território nacional se a respetiva largura for superior a 2.55 m (podendo, no caso
de ser obtido o certificado ATP, atingir 2.60m).
Para a realização de transportes nacionais nos casos de veículos cuja largura não
exceda 2.55 m, a certificação ATP tem atualmente carácter voluntário.
Cabe ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT -
www.imtt.pt), assegurar o cumprimento da regulamentação relativa aos
equipamentos utilizados em veículos de transporte de produtos alimentares
perecíveis.
(https://www.asae.gov.pt/perguntas-frequentes1/transporte-
internacional-de-alimentos-pereciveis.aspx. g.n. Consulta em 05/10/2021)
Verifica-se que a conservação de alimentos durante o transporte é
matéria regulamentada internacionalmente, razão pela qual as medidas
tomadas pelas empresas que atuam no setor se mostram não apenas
essenciais mas imprescindíveis, sob pena de se inviabilizar o negócio,
pois se está diante de produtos perecíveis que afetam diretamente a saúde
humana.
A compreensão acerca da inclusão de tais produtos no bojo da operação
de armazenagem pode ser extraída do seguinte texto:
Nas empresas modernas, que sempre estão em busca de redução de estoques,
soluções em armazenagem de alimentos pode ser um ponto de extrema
garantia da qualidade dos alimentos. E o fator “tempo”, passa a ser um dos
principais elementos da cadeia de distribuição. Os alimentos perdem sua
originalidade geralmente dentro do processo logístico praticado pela
empresas, durante a armazenagem, movimentação dos itens e durante o
transporte dos mesmos. A logística precisa agregar mais valor ao produto em
todos os processos, contudo isso se torna difícil, quando chega ao cliente e o
produto não consegue atender as suas necessidades. Na logística de alimentos
perecíveis, a diferença entre um bom alimento e um perfeito, é a habilidade
de se resolver os gargalos do processo da cadeia de distribuição que
prejudicam seu desempenho. A necessidade de desenvolver centros de
distribuição (CD), próximos aos grandes centros de consumo, é de grande
importância para as empresas do setor alimentício, devido à grande sazonalidade
dos produtos. Os alimentos em geral, precisam sempre estar à disposição, e
próximo da demanda das grandes praças de consumo, ou seja, perto do
consumidor final. Neste momento a cadeia de distribuição entra com grande
valor relacionado à sua complexa função, tempo e o lugar, em busca do
atendimento perfeito. Mas o problema maior esta geralmente na sua produção, se
as empresas conseguissem entrar em um processo produtivo enxuto, que engloba
vários fatores, consistindo em reduzir falhas e desperdícios durante a produção
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

dos alimentos, elas conseguiriam maximizar os desperdícios durante toda a
cadeia
de
distribuição.
(https://www.solucoestransportes.com.br/blog/a-
perecibilidade-como-fator-critico-na-logistica-de-distribuicao-de-alimentos/ g.n.
Consulta em 05/10/2021)
Diante do exposto e tendo em vista a regra contida no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/20031, revertem-se as glosas de créditos relativos às
aquisições de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus respectivos
filtros e cera polimento, observados os demais requisitos da lei e desde
que tais produtos não tenham vida útil superior a um ano.
Quanto ao óleo lubrificante consumido em tratores que efetuam o
transporte das frutas da área de produção até os galpões da empresa,
sendo usados ainda na aplicação de inseticidas e defensivos no pomar,
trata-se de item cujo direito ao desconto de crédito encontra-se previsto
expressamente no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/20032, dado seu uso no contexto do processo produtivo.
Esta turma julgador já decidiu sobre essa matéria nos seguintes termos:
CRÉDITO. TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS, PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO E PRODUTOS ACABADOS. PROCESSO PRODUTIVO.
OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Por se inserir no contexto do processo produtivo ou em operação de venda,
enseja direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte, em veículos próprios, de
matérias primas, bens em produção ou bens prontos para venda,
independentemente de se tratar de transporte entre estabelecimentos ou no
interior do parque produtivo, mas desde que observados os demais requisitos da
lei e se encontrar devidamente comprovada com documentação hábil e idônea.
(Acórdão no 3201-009.150, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 27/08/2021)
(...)
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de insumos (matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem) e de produtos acabados, por serem tais serviços
essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e
comercialização. (Acórdão no 3201-008.620, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira,
j. 21/06/2021)

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

II. Crédito. Embalagem de transporte.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de crédito em relação às
aquisições de caixas de papelão, pallets, cantoneiras e demais itens
utilizados em embalagem de transporte. Segundo ele, tais itens se
revelam imprescindíveis à conservação dos produtos, tendo como
finalidade a acomodação das caixas em unidades maiores, promovendo,
assim, uma eficiente movimentação das mercadorias nas empilhadeiras e
carregamento nos contêineres, quando da realização do transporte
terrestre e marítimo até o destino final.
Trata-se de matéria também já enfrentada no CARF, conforme se verifica
dos trechos de ementa a seguir transcritos:
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender
rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das
exigências de condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da
produção ou na perda significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os
custos/despesas incorridos com embalagens utilizados para acondicionamento e
transporte, como garrafas para iogurte, potes, tampas de alumínio, rótulos, caixas
de papelão, sacos de papel c/ plástico, filme “stretch, pallet de madeira, entre
outros, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. (Acórdão no 3302-
011.391, rel. Denise Madalena Green, j. 28/07/2021)
(...)
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3302-011.168, rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho, j. 22/06/2021)
(...)
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
PALETES. ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto
sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de
produção. A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se
preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais
especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao
destino final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o
produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando para o
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
(Acórdão no 3201-005.563, rel. Leonardo Correia Lima Macedo, j. 21/08/2019)
Nesse sentido, revertem-se as glosas relativas às aquisições de material
de embalagem, observados os demais requisitos da lei.
III. Crédito. Fretes.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de crédito em relação aos
fretes por ele pagos para transportar adubo, fertilizantes e materiais de
embalagem. Trata-se de serviços essenciais ao processo produtivo,
independentemente da tributação ou não dos bens transportados, cujo
desconto de crédito encontra respaldo no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/20033, conforme jurisprudência deste Colegiado:
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE
TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado,
não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei no
10.925/2004.Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao
crédito presumido, geram direito integral ao crédito das contribuições para o PIS
e a COFINS não cumulativos. (Acórdão no 3201-008.498, rel. Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, j. 27/05/2021)
(...)
FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO
OU
COM
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte utilizados na aquisição de insumos, apesar de
integrarem o custo de aquisição dos bens adquiridos, possuem análise autônoma,
sendo possível o desconto de créditos dada a sua essencialidade ao processo
produtivo. (Acórdão no 3402-008.165, rel. Sílvio Rennan do Nascimento
Almeida, j. 23/03/2021)
Revertem-se, também, as glosas relativas aos fretes, observados os
demais requisitos da lei.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela

3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901407/2012-63

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, no sentido de reverter as glosas de crédito, observados os demais requisitos
da lei, relativamente aos seguintes itens: (i) aquisições de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e
seus respectivos filtros e cera polimento, desde que tais produtos não tenham vida útil superior a
um ano, (ii) aquisições de óleo lubrificante, (iii) aquisições de caixas de papelão, pallets,
cantoneiras e demais itens utilizados em embalagem de transporte das frutas e (iv) dispêndios
com fretes no transporte de adubo, fertilizantes e materiais de embalagem.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 264
DF CARF MF
Original